Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-25.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIA CONSTANTE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou o arquivamento de ação de alimentos, nos termos do art. 7o da Lei n. 5.478/68, em razão da ausência da parte autora à audiência de mediação/conciliação designada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a ausência da parte autora em audiência de conciliação/medicação justifica o arquivamento da ação de alimentos; e (ii) se a intimação pessoal da parte autora seria necessária antes do arquivamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o da Lei n. 5.478/68 determina expressamente que o não comparecimento do autor à audiência enseja o arquivamento do pedido, sem necessidade de extinção do processo, permitindo posterior retomada da discussão nos mesmos autos.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) exige que as partes atuem de maneira diligente para garantir a adequada condução do feito, cabendo-lhes apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, bem como atender às determinações judiciais com presteza, de modo a viabilizar a construção de uma decisão justa e eficaz.
5. Não há exigência legal para intimação pessoal da parte antes do arquivamento do feito, tendo em vista que não se trata de hipótese de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
6. Se designada audiência de conciliação/mediação, constando do mandado de intimação a advertência expressa no sentido de que o não comparecimento do autor acarretaria o arquivamento do pedido, nos termos do art. 7o da Lei n. 5.478/68, inexiste motivo hábil para a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.